Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S/A, em face do despacho ordinatório da Quinta Vara Cível de Brasília, que facultou a emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de EDUARDO NOVAES BARROS DOMINGUES. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.”. Preparo regular sob ID 35338954. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Emende-se para comprovar a constituição em mora do réu em relação às obrigações por ele assumidas na cédula de crédito bancário no 89318181, pois a notificação de ID no 122371977, além de fazer referência ao contrato de no 107116600, não foi entregue no endereço indicado no contrato, conforme pág. 2, do ID no 122371978, de modo que não pode ser admitida como válida e eficaz à constituição da mora do réu em relação àquela cédula de crédito bancário. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Retifiquei o cadastramento do feito para excluir o segredo de justiça, pois a hipótese não se adequa ao disposto no art. 189 do CPC. Intime-se” Consoante a dicção do art. 1015, caput, do Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator